Tribunal: TJSP
Processo: 0001387-09.2014.8.26.0439
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RÉU FAGNER. RECEPTAÇÃO SIMPLES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. APELO DEFENSIVO PROVIDO PARA TAL FIM. Decorrido o lapso temporal para que o Estado exerça o jus puniendi, forçosa é a declaração da extinção da punibilidade do acusado Fagner, pela prescrição da pretensão punitiva. No caso, apelante foi condenado às penas de um ano e

Ementa:
RÉU FAGNER. RECEPTAÇÃO SIMPLES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. APELO DEFENSIVO PROVIDO PARA TAL FIM. Decorrido o lapso temporal para que o Estado exerça o jus puniendi, forçosa é a declaração da extinção da punibilidade do acusado Fagner, pela prescrição da pretensão punitiva. No caso, apelante foi condenado às penas de um ano e dois meses de reclusão e onze dias-multa, cujo lapso prescricional é de quatro anos, reduzido pela metade em razão da menoridade relativa à época do fato, lapso transcorrido entre a data do recebimento da denúncia (11/07/2016) e o dia da publicação da sentença penal condenatória (13/12/2019), ausentes causas interruptivas ou suspensivas da prescrição. Nesse cenário, forçosa é a declaração de extinção da punibilidade do acusado, pela prescrição da pretensão punitiva, retroativa.
RÉU JOSÉ CLÁUDIO. ESTELIONATO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO IMPUGNADAS. PROVAS ROBUSTAS. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Prova documental e testemunhal atestando a obtenção de vantagem ilícita em prejuízo alheio, mediante procedimento fraudulento, consistente na abertura de conta bancária com uso de documento falso, perante instituição financeira, seguida da obtenção de vantagem econômica decorrente da utilização de cheques e cartões vinculados à conta fraudulenta. Documentos da instituição financeira indicando o registro de débitos na conta bancária fraudulenta. Testemunha confirmou a apreensão do cheque fraudulento em poder do réu Fagner, alegando, contudo, não saber se este tinha ou não ciência da origem espúria da cártula. Policial civil confirmou em juízo não só a abertura de conta bancária fraudulenta pelo réu José Cláudio, que utilizou nome de terceira pessoa e documento falso para tal fim, mas também a apreensão de cheque em poder do réu Fagner, vinculado à aludida conta bancária. Delegado de Polícia Ailton ratificou em juízo, do mesmo modo, a apreensão de cheque fraudulento em poder do réu Fagner, o qual lhe fora vendido pelo corréu Ronaldo pela quantia de cento e cinquenta reais, acrescentando, por fim, que o réu José Cláudio possui registro de diversas ocorrências policiais pela prática do crime de estelionato, com semelhante modus operandi: abertura de conta bancária com uso de documento falso, seguida de débitos vinculados à conta fraudulenta. Corréu Ronaldo confirmou, na fase policial, ter vendido ao réu Fagner a cártula de crédito fraudulenta, apreendida em poder deste. Réu Fagner admitiu, na polícia e em juízo, a posse do cheque fraudulento e sua apreensão pela polícia, mas negou a ciência da origem espúria do título de crédito. Réu José Cláudio, silente na fase policial, confessou em juízo ter aberto conta bancária junto ao Banco do Brasil, de forma fraudulenta, ao usar nome de terceira pessoa e documento de identidade falso. Confissão judicial em sintonia com os demais elementos de convicção. ATIPICIDADE FORMAL DA CONDUTA. ALEGADA AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ALHEIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. Comprovado pelos documentos acostados aos autos o prejuízo suportado pela instituição financeira vítima, induzida e mantida em erro em razão de procedimento fraudulento perpetrado pelo réu José Cláudio, não há que se falar em atipicidade formal da conduta, que se subsome diretamente ao tipo penal incriminador previsto no artigo 171, caput, do Código Penal. Condenação mantida.
PENAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. O crime de estelionato simples, embora complexo, caracteriza-se pela ocorrência de dois resultados: a obtenção de vantagem ilícita por meio fraudulento e o prejuízo patrimonial alheio, de sorte que, se a acusação formal imputou ao acusado apenas a prática do ardil ou artifício, consistente na abertura de conta bancária com uso de nome de terceiro e de identidade falsa, incide a atenuante da confissão espontânea quando o agente admite o emprego do meio fraudulento, como ocorreu na espécie. REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE. Trânsito em julgado da condenação criminal valorada pelo Estado-juiz é posterior ao caso penal sub judice, pelo que incorreto o reconhecimento da agravante da reincidência, consoante o artigo 63 do Código Penal. Reincidência afastada. DOSIMETRIA. Base fixada em um sexto acima do mínimo legal pelos maus antecedentes do réu José Cláudio e, a seguir, afastada a agravante da reincidência e reconhecida a atenuante da confissão espontânea, retornam ao piso legal (Súmula 231 do STJ), tornada definitiva em seguida, à míngua de minorantes ou majorantes. Penas reduzidas.
BENEFÍCIOS E REGIME PRISIONAL. As circunstâncias judiciais desfavoráveis impedem a substituição da pena corporal por restritivas de direitos e a concessão do sursis penal, justificando, do mesmo modo, a fixação do regime inicial semiaberto, sendo inviável, com o afastamento da reincidência do réu, a imposição do regime inicial fechado, como pleiteado pelo Parquet.
Preliminar arguida pelo réu Fagner Dantas acolhida, para declarar extinta a sua punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva, retroativa; e, no mérito, recurso ministerial desprovido, com parcial provimento ao apelo do réu José Cláudio Anjos Guedes para, afastada a reincidência e reconhecida a confissão espontânea, redimensionar suas penas para 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa mínimos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898709
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001387-09.2014.8.26.0439, da Comarca de Pereira Barreto, em que é apelante
FAGNER DANTAS e Apelante/Apelado JOSÉ CLAUDIO ANJOS GUEDES, é
apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
ACOLHERAM A PRELIMINAR ARGUIDA PELO RÉU FAGNER DANTAS,
para julgar extinta a sua punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva,
retroativa, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, primeira figura, 109,
inciso V, c.c. o 110, § 1o, e o 115, todos do Código Penal; e, NO MÉRITO,
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL E DERAM
PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO RÉU JOSÉ CLÁUDIO ANJOS
GUEDES, para, afastada a reincidência e reconhecida a confissão espontânea,
redimensionar suas penas para 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
mínimos; mantida, no mais, a respeitável sentença de primeiro grau, por seus
próprios e jurídicos fundamentos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001387-09.2014.8.26.0439 -Voto no 008432
2
VOTO:
008432
APELAÇÃO:
0001387-09.2014.8.26.0439
APELANTES/APELADOS:
JOSÉ CLÁUDIO ANJOS GUEDES
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELANTE:
FAGNER DANTAS
COMARCA:
PEREIRA BARRETO 1a VARA JUDICIAL
CORRÉU:
RONALDO GABRIEL DE SALLES
(autos desmembrados no 0002400-72.2016.8.26.0439)
RÉU FAGNER. RECEPTAÇÃO SIMPLES. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO
PUNITIVA
RETROATIVA.
OCORRÊNCIA.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. APELO
DEFENSIVO PROVIDO PARA TAL FIM. Decorrido o lapso
temporal para que o Estado exerça o jus puniendi, forçosa é a
declaração da extinção da punibilidade do acusado Fagner, pela
prescrição da pretensão punitiva. No caso, apelante foi
condenado às penas de um ano e dois meses de reclusão e onze
dias-multa, cujo lapso prescricional é de quatro anos, reduzido
pela metade em razão da menoridade relativa à época do fato,
lapso transcorrido entre a data do recebimento da denúncia
(11/07/2016) e o dia da publicação da sentença penal
condenatória (13/12/2019), ausentes causas interruptivas ou
suspensivas da prescrição. Nesse cenário, forçosa é a
declaração de extinção da punibilidade do acusado, pela
prescrição da pretensão punitiva, retroativa.
RÉU
JOSÉ
CLÁUDIO.
ESTELIONATO
SIMPLES.
MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO IMPUGNADAS. PROVAS
ROBUSTAS. Materialidade e autoria bem demonstradas nos
autos. Prova documental e testemunhal atestando a obtenção
de vantagem ilícita em prejuízo alheio, mediante procedimento
fraudulento, consistente na abertura de conta bancária com uso
de documento falso, perante instituição financeira, seguida da
obtenção de vantagem econômica decorrente da utilização de
cheques e cartões vinculados à conta fraudulenta. Documentos
da instituição financeira indicando o registro de débitos na
conta
bancária
fraudulenta.
Testemunha
confirmou
a
apreensão do cheque fraudulento em poder do réu Fagner,
alegando, contudo, não saber se este tinha ou não ciência da
origem espúria da cártula. Policial civil confirmou em juízo não
só a abertura de conta bancária fraudulenta pelo réu José
Cláudio, que utilizou nome de terceira pessoa e documento
falso para tal fim, mas também a apreensão de cheque em
poder do réu Fagner, vinculado à aludida conta bancária.
Delegado de Polícia Ailton ratificou em juízo, do mesmo modo,
a apreensão de cheque fraudulento em poder do réu Fagner, o
qual lhe fora vendido pelo corréu Ronaldo pela quantia de
cento e cinquenta reais, acrescentando, por fim, que o réu José
Cláudio possui registro de diversas ocorrências policiais pela
prática do crime de estelionato, com semelhante modus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001387-09.2014.8.26.0439 -Voto no 008432
3
operandi: abertura de conta bancária com uso de documento
falso, seguida de débitos vinculados à conta fraudulenta.
Corréu Ronaldo confirmou, na fase policial, ter vendido ao réu
Fagner a cártula de crédito fraudulenta, apreendida em poder
deste. Réu Fagner admitiu, na polícia e em juízo, a posse do
cheque fraudulento e sua apreensão pela polícia, mas negou a
ciência da origem espúria do título de crédito. Réu José Cláudio,
silente na fase policial, confessou em juízo ter aberto conta
bancária junto ao Banco do Brasil, de forma fraudulenta, ao
usar nome de terceira pessoa e documento de identidade falso.
Confissão judicial em sintonia com os demais elementos de
convicção. ATIPICIDADE FORMAL DA CONDUTA. ALEGADA
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ALHEIO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
CONDENAÇÃO MANTIDA. Comprovado pelos documentos
acostados aos autos o prejuízo suportado pela instituição
financeira vítima, induzida e mantida em erro em razão de
procedimento fraudulento perpetrado pelo réu José Cláudio,
não há que se falar em atipicidade formal da conduta, que se
subsome diretamente ao tipo penal incriminador previsto no
artigo 171, caput, do Código Penal. Condenação mantida.
PENAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO.
POSSIBILIDADE. O crime de estelionato simples, embora
complexo, caracteriza-se pela ocorrência de dois resultados: a
obtenção de vantagem ilícita por meio fraudulento e o prejuízo
patrimonial alheio, de sorte que, se a acusação formal imputou
ao acusado apenas a prática do ardil ou artifício, consistente na
abertura de conta bancária com uso de nome de terceiro e de
identidade falsa, incide a atenuante da confissão espontânea
quando o agente admite o emprego do meio fraudulento, como
ocorreu
na
espécie.
REINCIDÊNCIA.
AFASTAMENTO.
NECESSIDADE. Trânsito em julgado da condenação criminal
valorada pelo Estado-juiz é posterior ao caso penal sub judice,
pelo que incorreto o reconhecimento da agravante da
reincidência, consoante o artigo 63 do Código Penal.
Reincidência afastada. DOSIMETRIA. Base fixada em um sexto
acima do mínimo legal pelos maus antecedentes do réu José
Cláudio e, a seguir, afastada a agravante da reincidência e
reconhecida a atenuante da confissão espontânea, retornam ao
piso legal (Súmula 231 do STJ), tornada definitiva em seguida, à
míngua de minorantes ou majorantes. Penas reduzidas.
BENEFÍCIOS E REGIME PRISIONAL. As circunstâncias
judiciais desfavoráveis impedem a substituição da pena
corporal por restritivas de direitos e a concessão do sursis
penal, justificando, do mesmo modo, a fixação do regime inicial
semiaberto, sendo inviável, com o afastamento da reincidência
do réu, a imposição do regime inicial fechado, como pleiteado
pelo Parquet.
Preliminar arguida pelo réu Fagner Dantas acolhida, para
declarar extinta a sua punibilidade, pela prescrição da
pretensão punitiva, retroativa; e, no mérito, recurso
ministerial desprovido, com parcial provimento ao apelo
do réu José Cláudio Anjos Guedes para, afastada a
reincidência e reconhecida a confissão espontânea,
redimensionar suas penas para 1 (um) ano de reclusão e
10 (dez) dias-multa mínimos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001387-09.2014.8.26.0439 -Voto no 008432
4
A
respeitável
sentença
de
fls.
1.018/1.027, cujo relatório se adota, julgou procedente a ação penal para: a)
condenar o réu FAGNER DANTAS às penas de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa mínimos, como
incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, deferido o direito de apelar em
liberdade do decisum; e, b) condenar o réu JOSÉ CLÁUDIO ANJOS GUEDES às
penas de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime
inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa mínimos, como incurso no artigo 171,
caput, do Código Penal, deferido o direito de apelar em liberdade do decisum.
O
corréu
RONALDO
GABRIEL
DE
SALLES, acusado do crime de falsidade ideológica (CP, art. 299, caput), teve os
autos desmembrados em razão da concessão do sursis processual (fls. 673 e
680).
Inconformados, apelam o Parquet e os
réus Fagner e José Cláudio.
O Ministério Público busca a fixação do
regime inicial fechado para José Cláudio, que, além de possuir maus
antecedentes, é reincidente (fls. 1.033/1.038).
O
acusado
Fagner
requer,
preliminarmente, a extinção de sua punibilidade, pela prescrição da pretensão
punitiva, retroativa. No mérito, almeja a absolvição por atipicidade formal da
conduta e, subsidiariamente, pretende a fixação do regime aberto (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001387-09.2014.8.26.0439 -Voto no 008432
5
1.085/1.087).
O réu José Cláudio pleiteia a absolvição
por insuficiência probatória e, subsidiariamente, pugna pela redução das penas,
em prestígio ao princípio da proporcionalidade (fls. 1.073/1.076).
Os
recursos
foram
processados
e
contrarrazoados (fls. 1.077/1.080 e 1.092/1.096), contando os autos com
parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, pelo não acolhimento da
preliminar de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva,
arguida pelo réu Fagner, e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos
defensivos e pelo provimento do ministerial (fls. 1.104/1.107).
É o relatório.
Réu Fagner receptação simples.
A preliminar arguida pela douta Defesa
do réu Fagner comporta acolhimento, ante a ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva, retroativa.
Como se sabe, a prescrição, depois da
sentença condenatória com trânsito em julgado para a Acusação na hipótese
dos autos, o Ministério Público conformou-se com a condenação e as penas
impostas ao acusado Fagner, insurgindo-se apenas quanto ao regime prisional
fixado ao réu José Cláudio , regula-se pela pena aplicada (CP, art. 110, § 1o).
No caso dos autos, o réu Fagner foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001387-09.2014.8.26.0439 -Voto no 008432
6
condenado às penas 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-
multa, cujo lapso prescricional é de quatro anos (CP, art. 109, V), prazo este que
deve ser reduzido pela metade (CP, art. 115) em razão da menoridade relativa
do acusado à época do fato (fls. 19, 591 e 919).
Ocorre que, entre a data do recebimento
da denúncia (11/07/2016 fl. 641) e o dia em que a respeitável sentença penal
condenatória foi tornada pública (13/12/2019 fl. 1.028), transcorreu o lapso
temporal de dois anos, ausentes causas interruptivas ou suspensivas da
prescrição, sendo forçosa, pois, a extinção da punibilidade do acusado Fagner,
pela prescrição da pretensão punitiva (CP, art. 107, IV), retroativa.
Por tais razões, mostra-se imperioso o
provimento do apelo do réu Fagner para tal fim.
Réu José Cláudio estelionato simples.
Pelo que consta dos autos, o acusado José
Cláudio foi condenado por estelionato simples porque, no dia 01 de novembro
de 2011, em horário incerto, na agência do Banco do Brasil, situada na cidade de
Pereira Barreto/SP, obteve, para si, vantagem ilícita por meio de procedimento
fraudulento, consistente na abertura de uma conta corrente junto à aludida
instituição financeira, com uso de nome de terceiro e de documento de
identidade falso, acarretando-lhe prejuízo de ordem patrimonial.
Antes de ingressar na análise meritória
do caso penal sub judice, consigno que não se pode cogitar, nem mesmo em tese,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001387-09.2014.8.26.0439 -Voto no 008432
7
da retroatividade benéfica da Lei no 13.964/19 que condicionou a persecução
penal do crime de estelionato simples, em determinadas hipóteses, à
representação da vítima , pois, no caso dos autos, a empresa vítima, Banco do
Brasil, pertence à administração pública indireta (CP, art. 171, § 5o, I).
Feita tal observação, passo à análise do
mérito.
Pois bem.
Segundo a denúncia (fls. 1/3), o apelante
José Cláudio “valendo-se de uma carteira de identidade falsificada em nome de
Jeferson Sandim Junqueira (...), abriu a conta corrente 20259-2, Agência 0440-5,
do Banco do Brasil em Pereira Barreto, com o intuito de obter vantagem ilícita
(abertura de conta e emissão de cheques), induzindo e mantendo em erro a
funcionária da referida agência, mediante meio fraudulento (...). É dos autos que
[o corréu] Ronaldo Gabriel de Salles adquiriu de terceira pessoa, pelo valor de R$
100,00, uma das cártulas obtidas por José Cláudio por meio de referida fraude
(cheque no 850039), preenchendo-a com data, local e valor de R$ 2.850,00 (...),
conforme laudo grafotécnico (...). Na sequência, Ronaldo repassou a cártula a
Fagner, que, ciente de sua origem espúria, a adquiriu pelo valor de R$ 150,00 (...),
objetivando descontá-la com algum agiota, pois necessitava do dinheiro para,
supostamente, pagar as despesas de regularização do veículo apreendido de sua
convivente Ana Cláudia (...). Contudo, Fagner, juntamente com sua amásia e um
terceiro indivíduo, foi abordado por policiais militares na posse de drogas (...),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001387-09.2014.8.26.0439 -Voto no 008432
8
ocasião na qual os milicianos localizaram o cheque ideologicamente falsificado
(...).”.
Foram juntados aos autos portaria de
instauração de inquérito policial (fl. 9), boletim de ocorrência (fls. 10/12), autos
de exibição e apreensão (fls. 13/14), e de colheita de material grafotécnico (fls.
269/271), e documentos (fls. 17, 76, 120/122, 177/186 e 323/330).
Há, outrossim, farta prova oral.
O réu José Cláudio permaneceu silente
na fase policial (fl. 382) e, em juízo, confessou o emprego de meio fraudulento
para abrir uma conta junto ao Banco do Brasil. Disse que, à época do fato,
vivenciava dificuldades financeiras e que, certa feita, no mês de outubro de
2011, encontrou-se com seu amigo Domingos, o qual, ao tomar ciência de tais
dificuldades, propôs ao interrogando a abertura de uma conta corrente junto ao
Banco do Brasil da cidade de Pereira Barreto/SP, com uso de documento falso
que seria preparado pelo próprio Domingos, sendo que, pelo êxito de tal fraude,
receberia o interrogando a quantia de mil reais. Aceitou a proposta do amigo,
forneceu sua fotografia para confecção do documento falso e, após, dirigiu-se
até a agência do Banco do Brasil e, com uma identidade falsa, abriu a conta
corrente em nome de terceira pessoa. Não recebeu cheques ou cartões atinentes
à conta bancária fraudulenta, mesmo porque tais documentos foram enviados
ao endereço do amigo Domingos (fl. 934 e mídia digital).
O réu Fagner admitiu, em ambas as fases

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001387-09.2014.8.26.0439 -Voto no 008432
9
da persecução penal, a posse do cheque vinculado à conta bancária fraudulenta,
mas negou ciência quanto à origem espúria da cártula. Na fase policial, disse
que, em 17 de fevereiro de 2012, estava numa praça pública da cidade de
Fernandópolis/SP, quando foi abordado pela Polícia Militar. Durante busca
pessoal, os policiais encontraram em seu poder um aparelho de telefonia
celular, certa quantia em dinheiro e um cheque que havia recebido de seu primo
Vanderley (fl. 19). Em novo interrogatório extrajudicial, retratou-se
parcialmente e alegou que, em verdade, recebera mencionado cheque do corréu
Ronaldo, vulgo “Nardão”, para que a cártula fosse trocada com um agiota. Não
soube dizer como “Nardão” obteve o cheque. Por fim, disse que, em razão de sua
apreensão pela polícia, não conseguiu descontar o cheque (fls. 45/46). Em
juízo, admitiu que o cheque foi apreendido em seu poder pela polícia e alegou
que o recebera através de um amigo, para pagar o conserto de seu veículo
automotor. O cheque já se encontrava assinado. Só soube da origem espúria da
cártula quando da sua apreensão pela polícia (fl. 919 e mídia digital).
O corréu Ronaldo, ouvido na fase
policial, disse que comprou o cheque fraudulento de Jonacir, já assinado, pela
quantia de cem reais, quando então adquiriu também outra cártula, esta não
preenchida. Após, preencheu o valor no cheque fraudulento de que trata este
feito criminal e o vendeu ao réu Fagner, pela quantia de cento e cinquenta
reais (fls. 47/48 e 197). Não foi ouvido em juízo nesta relação jurídico-
processual, porque teve os autos desmembrados (fls. 673 e 680).
A
testemunha
Paulo
Henrique

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001387-09.2014.8.26.0439 -Voto no 008432
10
Azevedo do Nascimento confirmou, nas duas oportunidades em que foi ouvida,
que foi abordada por policiais militares numa praça pública, juntamente com o
réu Fagner e com a esposa dele, ocasião em que os milicianos encontraram com
Fagner um cheque, além de certa quantia em dinheiro. Por fim, disse não saber
se Fagner tinha ou não consciência da origem espúria da cártula apreendida (fls.
29, 994 e mídia digital).
O investigador de polícia Reinaldo
Vieira da Silva, ouvido em juízo, confirmou que o réu José Cláudio utilizou
nome de terceiro e documento falso para abrir uma conta bancária junto ao
Banco do Brasil, da qual originou o cheque apreendido em poder do réu Fagner.
Durante investigações, constatou que José Cláudio, de fato, chegou a morar no
endereço fornecido ao banco para abrir a conta bancária fraudulenta,
esclarecendo ainda que, no documento falso apreendido, fora afixada a
fotografia do José Cláudio. Por fim, acrescentou que, posteriormente, tomou
conhecimento de que José Cláudio foi preso em flagrante delito quando tentava
abrir, de forma fraudulenta, conta em uma instituição financeira (fl. 831 e mídia
digital).
O delegado de polícia Ailton Canato,
ouvido em juízo, disse que o cheque fraudulento foi apreendido em poder do
réu Fagner, que o recebeu do corréu Ronaldo, que lançou manuscrito na cártula,
preenchendo-a. Nada sabe sobre a abertura de conta com uso de documento
falso, junto ao Banco do Brasil. O corréu Ronaldo vendeu a Fagner o título de
crédito fraudulento, pela quantia de cento e cinquenta reais. Por fim, asseverou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001387-09.2014.8.26.0439 -Voto no 008432
11
que o réu José Cláudio possui registro de várias ocorrências policiais, razão pela
qual não se recorda a testemunha do caso em específico dos autos (fl. 832 e
mídia digital).
Eis, de relevante, a prova coligida.
Como visto, a materialidade e autoria
bem demonstradas nos autos, eis que a prova documental e testemunhal
atestou, à saciedade, não só a obtenção de vantagem ilícita mediante
procedimento fraudulento adotado pelo réu José Cláudio consistente na
abertura de conta bancária com uso de documento falso, perante instituição
financeira , mas também o prejuízo à empresa vítima, decorrente da utilização
de cheques e cartões vinculados à conta fraudulenta.
Com efeito, os documentos acostados aos
autos, fornecidos pela instituição financeira vítima, comprovaram a abertura de
conta bancária, junto à agência do Banco do Brasil da cidade de Pereira
Barreto/SP, de forma fraudulenta (fls. 323/330), seguida da utilização de
cheques e cartões vinculados a tal conta, com registro de diversos débitos (fls.
177/186).
A testemunha Paulo Henrique confirmou,
nas duas oportunidades em que foi ouvida, a apreensão do cheque fraudulento
em poder do réu Fagner, alegando, contudo, não saber se este tinha ou não
ciência da origem espúria da cártula.
O policial civil Reinaldo, a seu turno,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001387-09.2014.8.26.0439 -Voto no 008432
12
confirmou em juízo não só a abertura de conta bancária fraudulenta pelo réu
José Cláudio, que utilizou nome de terceira pessoa e documento falso para tal
fim, mas também a apreensão de cheque em poder do réu Fagner, vinculado à
aludida conta bancária.
O delegado de polícia Ailton, do mesmo
modo, ratificou em juízo a apreensão de cheque fraudulento em poder do réu
Fagner, o qual lhe fora vendido pelo corréu Ronaldo pela quantia de cento e
cinquenta reais, acrescentando, por fim, que o réu José Cláudio possui registro
de diversas ocorrências policiais pela prática do crime de estelionato, com
semelhante modus operandi ao adotado no caso penal sub judice.
O corréu Ronaldo confirmou, na fase
policial, ter vendido ao réu Fagner a cártula de crédito fraudulenta, apreendida
em poder deste pela polícia. Por sua vez, o réu Fagner admitiu, na polícia e em
juízo, a posse do cheque fraudulento e sua apreensão pela polícia, mas negou a
ciência da origem espúria do título de crédito.
Não
bastassem
esses
contundentes
elementos de convicção, consigno que o réu José Cláudio, embora silente na fase
policial, confessou em juízo ter aberto conta bancária junto ao Banco do Brasil,
de forma fraudulenta, ao usar nome de terceira pessoa e, ainda, documento de
identidade falso. A confissão judicial, portanto, está em sintonia com os demais
elementos de convicção produzidos durante a persecução penal (CPP, art. 197).
E, ao contrário do sustentado pela douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001387-09.2014.8.26.0439 -Voto no 008432
13
Defesa de José Cláudio, não vinga a tese de atipicidade formal da conduta. É que,
uma vez comprovados pelos documentos acostados aos autos o prejuízo
suportado pela instituição financeira vítima (cf. documento de fls. 177/186),
induzida e mantida em erro em razão de procedimento fraudulento perpetrado
pelo réu José Cláudio consistente na abertura de conta corrente com uso de
nome de terceira pessoa e de documento de identidade falso , não há que se falar
em atipicidade formal da conduta, que, aliás, subsome-se diretamente ao tipo
penal incriminador previsto no artigo 171, caput, do Código Penal.
Assim, diante do conjunto probatório
coligido, que bem demonstrou a materialidade e a autoria delitivas, é de rigor a
manutenção da condenação do réu José Cláudio pelo crime de estelionato
simples (CP, art. 171, caput), não havendo que se falar em atipicidade formal da
conduta.
Passo à análise das penas.
Na primeira fase, mostrou-se correta a
fixação da pena base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, perfazendo 1
(um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, ante os maus
antecedentes de José Cláudio (FA de fls. 557/584 processo no 2770/10).
Na segunda etapa, a agravante da
reincidência deve ser afastada e a atenuante da confissão espontânea,
reconhecida.
Como se sabe, o crime de estelionato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001387-09.2014.8.26.0439 -Voto no 008432
14
simples, embora complexo, caracteriza-se pela ocorrência de dois resultados: a
obtenção de vantagem ilícita por meio fraudulento, e o prejuízo patrimonial
alheio, de sorte que, se a acusação formal imputou ao acusado apenas a prática
do ardil ou artifício, consistente na abertura de conta bancária com uso de nome
de terceiro e de identidade falsa conduta da qual resultou o prejuízo alheio ,
incide a atenuante da confissão espontânea quando o agente admite o emprego
do meio fraudulento, como ocorreu na espécie o réu José Cláudio admitiu, em
juízo, ter comparecido ao Banco do Brasil e aberto conta corrente com uso de
documento de identidade falso.
Noutro giro, destaco que, se o trânsito
em julgado da condenação criminal valorada pelo Estado-juiz é posterior ao
caso penal sub judice, impossível o reconhecimento da agravante da
reincidência, consoante o artigo 63 do Código Penal. No caso em testilha, o
estelionato imputado ao réu José Cláudio ocorreu em novembro de 2011 (cf.
denúncia de fls. 1/3), ao passo que a condenação criminal valorada na origem
para fins da reincidência transitou em julgado em 27/03/2013 (fls. 583/588
processo no 7002574/13).
Assim, afasto a agravante da reincidência
e, a seguir, reconheço a atenuante da confissão espontânea, com o que a pena
volta ao piso, com observância à Súmula 231 do STJ.
Na terceira etapa, à míngua de causas
especiais de diminuição e aumento, as penas consolidam-se em 1 (um) ano de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001387-09.2014.8.26.0439 -Voto no 008432
15
reclusão e 10 (dez) dias-multa mínimos. Anoto, porque oportuno, que o valor
do prejuízo suportado pela instituição financeira vítima (fls. 177/186), porque
superior ao salário mínimo vigente à época do fato (R$ 545,00), impede a
incidência do privilégio (CP, artigo 171, § 1o).
As circunstâncias judiciais desfavoráveis
de José Cláudio impedem a substituição da pena corporal por restritivas de
direitos (CP, art. 44, III) e a concessão do sursis penal (CP, art. 77, II),
justificando, do mesmo modo, a fixação do regime inicial semiaberto (CP, art. 33,
§ 3o), sendo inviável, com o afastamento da reincidência do réu, a imposição do
regime inicial fechado, como pleiteado pelo Parquet.
Ante o exposto, pelo meu voto, ACOLHO
A PRELIMINAR ARGUIDA PELO RÉU FAGNER DANTAS, para julgar extinta a
sua punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva, retroativa, com
fundamento nos artigos 107, inciso IV, primeira figura, 109, inciso V, c.c. o 110, §
1o, e o 115, todos do Código Penal; e, NO MÉRITO, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO MINISTERIAL E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO RÉU
JOSÉ CLÁUDIO ANJOS GUEDES, para, afastada a reincidência e reconhecida a
confissão espontânea, redimensionar suas penas para 1 (um) ano de reclusão e
10 (dez) dias-multa mínimos; mantida, no mais, a respeitável sentença de
primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora